Tribunal: TJSP
Processo: 2048350-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - PEDIDO DO CREDOR PARA EMPREGADORA INFORMAR OS GANHOS DO EXECUTADO – Viabilidade – Concessão do agravo para este fim - Eventual análise da impenhorabilidade será realizada posteriormente, após a vinda das informações – Agravo provido.